Tribunal: TJBA
Processo: 8001157-46.2025.8.05.9000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8001157-46.2025.8.05.9000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: LUCAS MOURA MATOS Advogado(s): AMANDA GOMES DE LIMA, FABIO FERNANDES DE MORAES LUCENA AGRAVADO: DENILSON MAIA DE MATOS Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INTERDIÇÃO. CURATELA PROVISÓRIA. INDEFERIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DOENÇA DE HUNTINGTON. COMPROMETIMENTO MOTOR. INTERDITANDO. COGNIÇÃO PRESERVADA. RELATÓRIO MÉDICO QUE ATESTA PRESERVAÇÃO DAS FUNÇÕES COGNITIVAS, RACIOCÍNIO E COMPREENSÃO. INCAPACIDADE CIVIL NÃO DEMONSTRADA. MERA EXISTÊNCIA DE DOENÇA OU DEFICIÊNCIA FÍSICA, QUE NÃO SE CONFUNDE COM INCAPACIDADE PARA OS ATOS DA VIDA CIVIL. ESTATUTO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. LEI N. 13.146 DE 2015. CURATELA COMO MEDIDA PROTETIVA EXTRAORDINÁRIA, PROPORCIONAL ÀS NECESSIDADES E ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DE CADA CASO. ARTS. 84, PARÁGRAFO 3º E 85, PARÁGRAFO 2º. CARÁTER EXCEPCIONAL E RESTRITIVO DA INTERDIÇÃO. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO CAPACITAS. PRESUNÇÃO DE CAPACIDADE. NECESSIDADE DE PROVA ROBUSTA DA IMPOSSIBILIDADE DE AUTOGESTÃO DOS INTERESSES PESSOAIS E PATRIMONIAIS. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE PARA AFASTAR A PRESUNÇÃO LEGAL DE CAPACIDADE DO AGRAVADO. AUDIÊNCIA DE ENTREVISTA JUDICIAL JÁ DESIGNADA. PERÍCIA MÉDICA A SER REALIZADA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E DE PERIGO DE DANO. ALEGAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS REALIZADOS DESDE JANEIRO DE 2021. INEXISTÊNCIA DE URGÊNCIA. PROCURAÇÃO LAVRADA EM CARTÓRIO COM FÉ PÚBLICA. EVENTUAIS ABUSOS QUE PODERÃO SER OBJETO DE ANULAÇÃO JUDICIAL E RESPONSABILIZAÇÃO. REGULAR TRÂMITE PROCESSUAL QUE DEVE SER OBSERVADO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento n. 8001157-46.2025.8.05.9000, em que figuram como litigantes os acima identificados. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento, pelas razões adiante expostas. Data registrada no sistema.